Tribunal: TJDFT
Processo: 0744348-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE ARRAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 2.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na inicial. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Um contrato firma lei entre as partes e deve ser adimplido por elas. As promessas de pagamentos e assunção de responsabilidades projetam ônus futuros que envolvem riscos, os quais precisam ser bem aquilatados, antes de serem assumidos, sob ameaça de submissão às penalidades pactuadas ou previstas em lei.
4. O que se verifica é que a parte autora, ora apelante, não conseguiu se desincumbir do ônus probatório de comprovar que a desistência foi operada pela requerida, não sendo suficiente o fato de supostamente ter se mudado para outro país.
5. Conforme mencionado, o valor acordado entre as partes como sinal era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas o apelante realizou o pagamento do sinal de negócio pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), diferente do pactuado, evidenciando que quis alterar os termos do negócio.
6. Portanto, considerando que os apelantes assinaram o contrato de livre e espontânea vontade, assumiram as responsabilidades de pagamento e os riscos da inadimplência nos prazos pactuados, conhecendo das implicações da desistência do negócio, a retenção das arras é cabível, devendo a sentença ser mantida.
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.